Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO VERGARA RAMOS, TAMYRIS CARVALHO BARROS VERGARA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANTONIO ROBINSON BARBOSA DANTAS BATISTA, REJANE VALENTE LIMA DANTAS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a parte autora, ora apelante, para se manifestar sobre a preliminar de “não conhecimento do recurso” suscitada pelo apelado (BANCO SANTANDER BRASIL S.A), nas contrarrazões de ID no 62878615. Noutro pórtico, compulsando a apelação de ID no 62878557, observo que os recorrentes, entre outros pedidos, requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. Em razão disso, intimem-se, de igual modo, os apelantes para que comprovem, de fato, sua atual situação de hipossuficiência financeira mediante a apresentação LEGÍVEL das últimas Declarações de IRPF (completa), pró-labore, distribuição de lucros ou dividendos, já que se qualificaram como empresários, bem como de outros documentos que julgarem pertinentes para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator